Tribunal: TJDFT
Processo: 0753375-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753375-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CEZAR BRAGA DA SILVA IMPETRANTE: TIMOTEO CARNEIRO FERREIRA, ARTUR FRANCISCO SANTANA ROLDAO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, que cumpre pena de 13 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto, teve suspensos os benefícios de estudo externo e saídas temporárias em razão do cometimento de falta disciplinar (ID 67293993). Sustentam os impetrantes que, embora o paciente, durante fiscalização no endereço do dele, em 24.11.24, não tenha atendido os policiais, imagens das câmeras de segurança do comércio da quadra em que o paciente reside demonstram a chegada dele no imóvel às 17 horas e 52 minutos e que ele não saiu novamente. O paciente está em segregação cautelar, que, até o momento, não foi examinada pelo juiz das execuções. E foi impedido de comparecer às aulas do curso de Direito, sendo que resta apenas uma semana para o término do semestre, e está impossibilitado de fazer as avaliações finais. A aplicação de sanção sem a devida apuração da falta em processo administrativo é vedada pelo Código Penitenciário do DF. E o isolamento preventivo não pode ultrapassar o período de 10 dias. Pede, em liminar, seja suspensa a segregação cautelar e restabelecidos os benefícios de saída temporária e estudo externo. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir habeas corpus em hipóteses excepcionais, desde que evidente o constrangimento ilegal. Não é o caso. Ao paciente foram concedidas saídas temporárias – 21 a 25.11.24, com obrigatoriedade de recolhimento às 18h na residência - e autorização para estudo externo, no período de 29.7.24 a 20.12.24, para cursar faculdade de Direito (ID 67293997 e consulta ao SEEU, mov. 295.3). Consta na ocorrência administrativa que o paciente, em 24.11.24 (domingo), descumpriu as condições previstas na Portaria 2/2024 da VEP, ao não atender os policiais durante fiscalização da saída temporária. Em razão da falta disciplinar grave, o paciente foi encaminhado ao isolamento preventivo (consulta ao SEEU, mov. 295.2). O benefício de saída temporária será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso (LEP, art. 125). A Portaria 2/2024 da VEP, que regulamenta as saídas temporárias, dispõe que em caso de descumprimento de qualquer uma das condições fixadas, fica imediatamente suspenso, pelo período de 03 (três) meses, o usufruto de novas saídas temporárias. E na hipótese de falta disciplinar de natureza grave, os benefícios externos, incluindo trabalho externo, saídas temporárias e estudo externo, deverão ser imediatamente suspensos administrativamente, até ulterior decisão do Juízo da VEP, o qual deverá ser imediatamente comunicado (art. 7o). Se há notícia de que o paciente cometeu falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI c/c 39, V, da LEP), não pode ser beneficiado com saída temporária até que se conclua o procedimento disciplinar. O prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias, de acordo com o art. 135 do CPDF. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A falta grave ainda será apurada em procedimento administrativo-disciplinar em que serão observadas as garantias constitucionais do paciente. Daí porque descabido afastar os efeitos da apuração da falta disciplinar. Ressalte-se que não é possível examinar, na via estreita do habeas corpus, as imagens da câmera de segurança para atestar que o paciente estava na residência no momento da fiscalização pelos policiais, como alega a defesa. Quanto ao isolamento preventivo do paciente, iniciado em 27.11.24, embora não possa ser cumprido em prazo superior a 10 dias, conforme dispõe o art. 134 do CPDF, não há notícias recentes de que ele ainda se encontra em tal situação ou se já foi transferido ao Centro de Internamento e Reeducação – CIR. Razoável, portanto, que se aguarde as informações. Indefere-se a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES